Tribunal: STF
Processo: ARE 1317772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE BARRACAS CONSTRUÍDAS EM ÁREA DE PRAIA. INTERESSE PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA POSSE.
    1. Consta dos autos aprovação de projeto de construção de barraca de praia, procedida pela Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Obras Públicas, avalizado pelo CREA.
    2. Observa-se, ainda, escritura pública da transmissão da posse da área, bem como de suas benfeitorias e a aprovação do projeto, para a regularização de registro, da lavra do Procurador Chefe da República.
    3. Evidencia-se não só a boa-fé dos ocupantes, mas a legalidade da ocupação, legitimada por várias instâncias da administração pública, seja por parte da União, como do Município e do órgão fiscalizador competente (CREA).
    4. A questão em tela diz respeito às barracas existentes na Praia do Futuro, situação peculiar em razão do seu histórico e do interesse da população local e turístico, motivo pelo qual se negou provimento à Apelação Cível no. 538085, da minha relatoria, na qual se reconheceu o direito à, manutenção da posse dos apelados.
    5. O apelante, entretanto, deverá proceder à retirada de obstáculos ao acesso à praia, porventura ainda existentes - cercas, bambus, madeiras, etc., postos -pelas barracas, para que sejam mantidos permanentes corredores que permitam a livre circulação das pessoas que rumam à praia, conforme identificado em perícia constante da AC 538085, às custas de quem os colocou.
    6. Condenação das partes apeladas em honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00.
    7. Provimento da apelação, para conceder a manutenção da posse da área de praia, onde está edificada a barraca de praia denominada D'Amazônia, e condenar as apeladas em honorários advocatícios”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, LIV e LV; 20, incisos IV e VII; 93, inciso IX; e 225, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente